Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001448-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.889.061-48 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), EDINALDO LOPES DE QUEIROZ - CPF: 171.260.778-23 (PACIENTE), SERGIO HUMBERTO TAVARES DE SOUZA - CPF: 597.632.212-34 (PACIENTE), GILBERTO VIEIRA ALVES FILHO - CPF: 347.546.738-08 (PACIENTE), EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.889.061-48 (IMPETRANTE), EDINALDO LOPES DE QUEIROZ - CPF: 171.260.778-23 (PACIENTE), SERGIO HUMBERTO TAVARES DE SOUZA - CPF: 597.632.212-34 (PACIENTE), GILBERTO VIEIRA ALVES FILHO - CPF: 347.546.738-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENSÃO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DELONGA DA MARCHA PROCESSIAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019).

Logo, eventual delonga na instrução processual
não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação dos beneficiários em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edinaldo Lopes de Queiroz, Sérgio Humberto de Souza e Gilberto Vieira Alves Filho
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 15/07/2022, os pacientes foram presos em flagrante, supostamente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em audiência de apresentação, foi convertida o flagrante em prisão preventiva dos beneficiários, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

Alega, que os Pacientes estão segregados há mais de 180 (cento e oitenta) dias, em razão da desídia da autoridade coatora e do ministério público, evidenciando constrangimento ilegal.

Sustenta que o presente caso se amolda aos requisitos da aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que a decretação da prisão preventiva e a duração do processo estão perdurando por tempo mais do que razoável.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, aos pacientes
Edinaldo Lopes de Queiroz, Sérgio Humberto de Souza e Gilberto Vieira Alves Filho
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,

determinando o relaxamento da prisão preventiva, podendo ser imposto outras medidas cautelares diversas da prisão,

consequentemente, com imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
156897164
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
157306677)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
. (Id. 159206184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edinaldo Lopes de Queiroz, Sérgio Humberto de Souza e Gilberto Vieira Alves Filho
, qualificados, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Comarca de Primavera do Leste/MT
, aqui apontando como coator.

Conforme já mencionado, os pacientes se encontram segregados cautelarmente, em tese, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Argumentam no presente
writ,
a configuração de excesso de prazo para formação de culpa, ante a inércia da autoridade judiciária e Ministério Público, entendendo que a prisão preventiva dos beneficiários deve ser revogada, aplicando medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Por oportuno, segue a transcrição das informações da autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...]
Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas no Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante o advogado EDSON VIEIRA DA SILVA JÚNIOR e pacientes GILBERTO VIEIRA ALVES FILHO, SERGIO HUMBERTO TAVARES DE SOUZA e EDINALDO LOPES DE QUEIROZ.

Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 15/07/2022 pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 1.343/2006 (APF 1005406-22.2022.8.11.0037).

Conforme consta no boletim de ocorrência (ID 91612829):

(...) em 15 de julho do ano de 2022, por volta das 08:00 horas, esta equipe estava no KM 287.0 da BR 070, no município de Primavera do Leste/MT em fiscalização de trânsito, quando foi dada ordem de parada ao veículo VW/ Saveiro CD CROS, cor prata e placa RCH4D86.

Este veículo era conduzido por Gilberto Vieira Alves Filho e no banco de passageiros encontrava-se Sergio Humberto Tavares de Souza. Após início da fiscalização rotineira, foi possível constatar que ambos possuíam histórico judicial por crime de tráfico de drogas.

O condutor, Gilberto, que é proprietário da empresa cuja saveiro é de propriedade, alegou estar vindo de Rondônia, onde teria ido negociar cargas para os caminhões de sua empresa. Observando nervosismo do condutor, bem como informações desencontradas e contraditórias por parte dos ocupantes da saveiro, decidiu-se aprofundar a fiscalização. Em seguida, foi possível relacionar os caminhões de propriedade do sr. Gilberto, o que resultou em ronda desta equipe a fim de localizar algum desses caminhões. Após buscas nos postos de combustíveis da região, foi localizado o veículo VW/30.330 CRC 8x2, cor cinza e placa RCE3G30 estacionado no posto Primavera.

O condutor, Edinaldo Lopes de Queiroz não se encontrava próximo, sendo localizado nas proximidades atrás de uma oficina em um lugar ermo. A despeito de a carga transportada estar com aparente legalidade, ao ser questionado, demonstrou nervosismo excessivo, aumentando ainda mais as suspeitas, o que, juntamente com todos os acontecimentos e informações obtidas até aquele momento, motivou uma busca aprofundada também no caminhão, o que resultou na localização de substância análoga a cloridrato de cocaína.

Constatada a existência de ilícitos, o veículo e o condutor foram encaminhados para a unidade da polícia rodoviária federal em Primavera do Leste para retirada da substância e melhor vistoria no veículo. Nessa mesma localidade, após encontrada a substância, o sr. Gilberto confessou que o caminhão de sua propriedade estava transportando aproximadamente 120 tabletes e que receberia 30 mil reais (trinta mil reais) por esse serviço. Além disso, disse que veio de Rondônia acompanhando a carga. Posteriormente, foi confirmada a existência de 122 tabletes.

O veículo VW/30.330 CRC 8x2, cor cinza e placa RCE3G30 está carregado com 18,7979 m3 de pisos e assoalhos. NF 323 e DOF 26677626. Foi encaminhado junto com os envolvidos os seguintes itens: Do Gilberto: 2 celulares e uma carteira contendo documentos e R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais); Do Edinaldo: 2 celulares e uma carteira contendo documentos e R$ 59,00 (cinquenta e nove reais); Do Sérgio: 1 celular e uma carteira contendo documentos e R$ 300,00 (trezentos reais) (...)

Realizada audiência de custódia em 16 de julho de 2022
a prisão de Edinaldo Lopes de Queiroz e dos demais investigados foi convertida em preventiva diante da prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, bem como para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos termos da decisão de ID 90100406 do APF 1005406- 22.2022.811.0037 de acordo com manifestação ministerial (documento anexo).

Em 15.08.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia
em desfavor de EDINALDO LOPES DE QUEIROZ, SÉRGIO HUMBERTO TAVARES DE SOUZA e GILBERTO VIEIRA ALVES FILHO, como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (Ação Penal 1005896-44.2022.811.0037 - cópia em anexo).

Na sequência, os pacientes foram pessoalmente notificados e apresentaram defesa preliminar (ID 95553684).

Deferido o pedido de acautelamento dos veículos apreendidos à polícia rodoviária federal em consonância com o parecer ministerial (ID 102239175).

A denúncia foi recebida no dia 04.10.2022
e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23.11.2022 às 13h30min (ID 95849636). No curso da instrução foram inquiridas as testemunhas PRF Sanderson Dillem Oliveira, PRF Ivan Edson da Silva Meirelles, PRF Volkeres, PRF Pivotto e Denise Amorim Queiroz, bem como interrogados os acusados.

Na oportunidade, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo telefônico de cinco aparelhos celulares apreendido com os pacientes, além da realização de perícia no baú do caminhão apreendido; a defesa, por sua vez, pleiteou fosse oficiado à polícia rodoviária federal para informar se possui sistema de pesquisa de placa de veículos, cujas diligências foram deferidas pelo Magistrados e declarada encerrada a instrução processual, nos termos da decisão de ID 104567060 (documento anexo).

Das diligências requeridas pelas partes, falta o relatório de quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, conforme pretendido pelo Ministério Público. Por essa razão, comunico que nesta data determinei a reiteração do ofício solicitando as providências por parte da polícia judiciária civil.

Informo que o Ministério Público foi intimado em 31/01/2023 para apresentar memoriais escritos, cuja peça processual ainda não aportou nos autos.

Informo, ainda, que corresponde a uma ação penal que apura a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes imputada a três denunciados, a realização de diligências requeridas pelo Ministério Público e, inclusive, pela defesa. Portanto, é um processo complexo e a tramitação mais compassada do feito é inevitável não havendo que se falar em desídia do judiciário na condução do procedimento.

Por fim, comunico que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU constata-se a existência de um processo de execução penal em desfavor do paciente Sérgio Humberto Tavares de Souza (SEEU 0016336-91.2013.8.22.0501).

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. ” (Id. 157306682)

Conforme já mencionado, os pacientes se encontram segregados cautelarmente, em tese, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Em audiência de apresentação, o juiz singular deferiu o pedido de prisão preventiva dos beneficiários, sob fundamento que o presente caso preenche os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP, em razão da materialidade e indícios de autoria, bem como, visando resguardar a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal.

Argumenta no presente
writ,
a configuração de excesso de prazo para formação de culpa, ante a inércia da autoridade judiciária e Ministério Público, entendendo que a prisão preventiva dos beneficiários deve ser revogada, aplicando medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Pois bem.

Vale salientar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Em análise no presente caso, há
indícios suficientes de autoria do paciente em relação aos crimes no qual está sendo investigado, inclusive, sendo
apreendidos

132.880 kg de substância análoga à cocaína, condicionada em 123 (cento e vinte e três) tabletes, dois deles menores, escondidas nas laterais do caminhão-baú (id. 91612830), em meio a uma carga de pisos e assoalhos de madeira e notas fiscais
(id. 91612830).

Ademais, insta consignar, “
que o paciente
Gilberto Vieira Alves Filho
é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (Executivo de Pena 0429669- 84.2007.8.19.0001 – Estado do Rio de Janeiro), este encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sobrevindo indícios de que veio a praticar novo delito, o que indica que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, sua personalidade é voltada para a criminalidade e consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública e aplicação da lei penal.

Já o custodiado
Sérgio Humberto Tavares de Souza
possui maus antecedentes, conforme verifica-se pelas guias do executivo de pena nº 0016336- 91.2013.8.22.0501 (Estado de Rondônia), embora extinta a punibilidade há pouco tempo pelo cumprimento integral de pena, nota-se que este respondeu a processos criminais no Estado de Rondônia (também por delito de tráfico de drogas e associação), conforme autos 0014067-84.2010.822.0501; 0005002- 26.2014.8.22.0501; o que indica que sua personalidade é voltada para a criminalidade, de modo que as medidas cautelares se demonstram insuficientes, consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública. [...]

Quanto ao
custodiado Edinaldo Lopes Queiroz
, embora este não registre antecedentes criminais, verifica-se que fora apreendida quantidade expressiva de substância entorpecentes, 122,80 Kg de Cocaína no veículo que este estava transportando, circunstâncias que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. [...] (Id. 157306679)

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nessa mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Logo o Enunciado Orientativo n.º 25 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso soltos, persistam no mundo da criminalidade e, incluindo, assegurar aplicação da lei penal.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

Portanto, evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), não se mostram ineficazes ao caso em apreço.

No tocante a configuração do excesso de prazo
, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019).

Nesse mesmo sentido:

"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

" [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

“(...)
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais. Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes. 4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019. (HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

De acordo com

as informações prestadas pela autoridade judiciária:
“
(...) informo, ainda, que corresponde a uma ação penal que apura a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes
imputada a três denunciados,
a realização de diligências requeridas pelo Ministério Público e, inclusive, pela defesa. Portanto, é um
processo complexo
e a tramitação mais compassada do feito é inevitável não havendo que se falar em desídia do judiciário na condução do procedimento (...)”

[ID nº 157306679].

Considerando as informações acima transcrita, denota-se que o processo se encontra em trâmite regular, tendo em vista a pluralidade de acusados, circunstância, que, por si só exige a realização de inúmeros atos processuais que, por certo, contribuem para a demora no desfecho da instrução processual.

Logo, eventual delonga na instrução processual
não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação dos beneficiários em liberdades.

Assim, diferente do que afirma a impetração, inexiste o flagrante constrangimento ilegal decorrente
inércia ou demora injustificada por parte da autoridade judiciária para formação de culpa
, caracterizando somente se a dilação processual não for justificável, o que não restou evidenciado no presente caso.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Edinaldo Lopes de Queiroz, Sérgio Humberto de Souza e Gilberto Vieira Alves Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023